Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29277194, a Contadoria Judicial juntou novas planilhas de cálculos, referentes a ROSALINA DO CARMO. Ambas as partes concordaram com os cálculos (ID: 29574538 e 29891363). Nesse quadro, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados nos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição de precatório (PCT n. 0737416-91.2020.8.07.0000). Homologo os cálculos atualizados de ID: 29277194. Determino a retificação do PCT n. 0737416-91.2020.8.07.0000, expedido em favor de ROSALINA DO CARMO, com destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 15 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador